Tribunal: TJDFT
Processo: 0728561-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0728561-84.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: LILIA RAQUEL GALVAO DA SILVA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela Fundação dos Economiários Federais - Funcep contra a r. decisão proferida pela Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária da Ceilândia, que, nos autos da Ação de Execução n° 0717862-98.2019.8.07.0003, indeferiu o pedido de consulta aos cadastros DIMOF e DECRED, nos seguintes termos: “Indefiro o pedido de consulta aos cadastros existentes na Declaração de Informações sobre Movimentações Financeiras - DIMOF e na Declaração de Operações com Cartão de Crédito - DECRED, uma vez que esses dados não revelam a existência de bens penhoráveis, de modo que a medida não se mostra útil à execução. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA. PEDIDO DE ACESSO A DECLARAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS - DIMOF - E A DECLARAÇÃO DE OPERAÇÕES COM CARTÃO DE CRÉDITO - DECRED. PRETENDIDA LOCALIZAÇÃO DE BENS DA PARTE DEVEDORA. NÃO CABIMENTO. FERRAMENTAS INSERVÍVEIS PARA O FIM ALMEJADO. PESQUISAS ANTERIORES. ESGOTAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A Declaração de Informações sobre Movimentações Financeiras - DIMOF - é ferramenta apta a indicar movimentações financeiras em conta corrente do devedor. A Declaração de Operações com Cartão de Crédito - DECRED, por sua vez, indica a realização de gastos individuais com cartão de crédito. Tais dados, quando esgotadas pesquisas anteriores por meio da utilização dos sistemas SisbaJud, InfoJud e e-RIDF, são de pouca ou nenhuma utilidade, pois demonstrada a ausência de disponibilidade financeira em conta para viabilizar ato de bloqueio e ulterior conversão em penhora que permita o pagamento do crédito exigido. Precedentes deste e. TJDFT. 2. A racionalidade e legitimidade próprias à atuação do Poder Judiciário permitem ao magistrado exercer controle sobre seu agir na aplicação de normas jurídicas a ele conferidoras de poder, com o que, na presidência do processo, está autorizado a indeferir diligências postuladas pelas partes quando não se mostrem minimamente idôneas aos fins a que se destinam. Assim, hígida a decisão judicial que nega ao exequente a pretendida busca de informações por acesso a declarações DIMOF e DECRED, visto que tais programas não servem ao intento de localizar bens do devedor. Impropriedade manifesta do meio em relação à finalidade a ser alcançada que torna racionalmente indefensável o postulado afastamento do direito de matriz constitucional (art. 5o, X, da CF) à preservação da privacidade do executado. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1864457, 07455613420238070000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/5/2024, publicado no PJe: 5/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, não havendo utilidade efetiva para execução, a quebra do sigilo de dados relativos à requisição da DIMOF e da DECRED traduz providência desproporcional que desrespeita o direito fundamental assegurado na Constituição Federal. O mesmo entendimento se aplica à quebra de sigilo bancário da executada, uma vez que não há indícios de que a medida trará efeito prático para a consecução do fim perseguido que é a satisfação do crédito, em especial pelo fato de já terem sido realizadas nos autos pesquisas de valores em instituições financeiras, sem sucesso. Portanto, retornem os autos ao arquivo provisório, nos termos da decisão de ID 111062326.” Alega o Agravante, em suma, que, ante o esgotamento das vias administrativas, foram realizadas pesquisas aos sistemas BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD e e-RIDF, sem o êxito esperado. E em razão das várias tentativas infrutíferas requereu a expedição de ofício à Secretaria da Receita Federal com o intuito de obter a DIMOF (Declaração de Informações sobre Movimentação Financeira) e a DECRED (Declaração de Operação com Cartão de Crédito), todavia, o pedido foi indeferido pelo d. Magistrado a quo sem qualquer justificativa plausível. Sustenta que ainda que as consultas só informem acerca das movimentações financeiras pretéritas, podem auxiliar o Juízo e a Agravante na busca de bens passíveis de penhora. Isto porque as informações contidas no resultado da pesquisa podem ser divergentes do que demonstra a parte agravada. Afirma que o Juiz tem o dever legal de praticar atos que venham a possibilitar o desfecho célere do processo, auxiliando as partes com esclarecimentos, diálogos (consulta), prevenção e adequação. Assevera que a negativa de expedição de ofício à Receita Federal para o fim pretendido viola o princípio da cooperação previsto no artigo 6o do CPC, bem como o da razoável duração do processo. Aduz que a expedição de ofício é medida que atende ao previsto no artigo 139, IV, do CPC, sem que haja invasão imediata ao patrimônio da Agravada. Ao final, requer a reforma da r. decisão agravada para determinar a expedição de ofício à Secretaria da Receita Federal para que forneça a DECRED e a DIMOF da Agravada. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado e perigo de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso, pretende a Agravante a reforma da r. decisão agravada para que seja determinada a expedição de ofício à Secretaria da Receita Federal com intuito de obter a DECRED e a DIMOF da empresa Agravada. Sustenta que, ante o esgotamento das vias administrativas, foram pesquisados bens da Agravada por meio dos sistemas BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD e ERIDF, sem sucesso, razão pela qual se revela necessária a expedição de ofício à Secretaria da Receita Federal visando a satisfação do crédito em execução. Como se sabe, a Declaração de Informações sobre Movimentação Financeira – DIMOF, instituída pela Instrução Normativa RFB n° 811, de 28.1.2008, é de apresentação obrigatória pelos bancos, cooperativas de crédito e associações de poupança e empréstimos, e instituições autorizadas a realizar operações de câmbio. De acordo com o artigo 2o da Instrução Normativa RFB n° 811, as instituições financeiras devem prestar à Receita Federal, por intermédio da DIMOF, informações sobre as operações elencadas em seus incisos, compreendendo a identificação dos titulares das operações financeiras, para que a Secretaria da Receita Federal tenha controle das operações financeiras realizadas por pessoas jurídicas e físicas. A Declaração de Operações com Cartões de Crédito – DECRED, instituída pela Instrução Normativa SRF n° 341, em 15.7.2003, é de apresentação obrigatória pelas administradoras de cartões de crédito, compreendendo a identificação dos usuários de seus serviços e os montantes movimentados. Como se vê, as pesquisas buscadas pela Agravante não têm a finalidade pretendida, pois permitem apenas averiguar a capacidade financeira da empresa pela movimentação de valores, de modo que se mostram inúteis. Ademais, não se pode olvidar que uma vez realizada as consultas aos sistemas RENAJUD, BACENJUD, e-RIDFT, INFOJUD e INFOSEG sem o retorno esperado, mostram-se desnecessárias a DIMOF e a DECRED, em razão de em tais bancos de dados constarem somente informações pretéritas do devedor, sem o condão de auxiliar na busca por bens atuais para a satisfação do crédito em execução. A obtenção da DIMOF e da DECRED somente poderia ser cogitada caso houvesse nos autos elementos mínimos de movimentações financeiras paralelas pela parte devedora, o que não ocorre nos autos Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ativo e recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Intime-se a Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se Brasília, 13 de julho de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora